Tribunal: TJES
Processo: 5001714-68.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001714-68.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR AO REQUERENTE O VALOR DE R$1.123,36, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580, STJ) E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO NO QUE TANGE A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS GASTOS APRESENTADOS. ASSISTE RAZÃO A PARTE EMBARGANTE. DADO O LAPSO TEMPORAL DO EVENTO DANOSO COM O EFETIVO DESEMBOLSO DAS DESPESAS COM FISIOTERAPIA, TÊM-SE QUE MERECE REFORMA A DECISÃO EMBARGADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. DESTA FORMA, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO E DETERMINAR QUE NA CONDENAÇÃO INCIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.